Tribunal: TJPA
Processo: 0002181-92.2018.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002181-92.2018.8.14.0093

APELANTE: PATRICIA CORREA DO CARMO

ADVOGADO DATIVO: VICTOR AUGUSTO SILVA DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a recorrente a pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada é atípica, à luz do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, diante da quantidade reduzida de droga apreendida; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida.

4. A autoria delitiva é evidenciada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Os testemunhos policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, inexistindo elementos que indiquem parcialidade ou má-fé dos agentes públicos.

6. A apreensão da droga em porções fracionadas, no interior da residência da acusada, precedida de indicação direta de adquirente e em local conhecido pela mercancia ilícita, evidencia a destinação comercial do entorpecente.

7. A quantidade inferior a 40 gramas de maconha não impede, por si só, o reconhecimento do crime de tráfico, tratando-se de presunção relativa afastada pelas circunstâncias concretas do caso.

8. Não se configuram os requisitos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, nem a atipicidade da conduta, afastando-se a aplicação do Tema 506 do STF.

9. Estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a ré é primária e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

10. A redução da pena no patamar de 2/3 revela-se adequada, mantido o regime semiaberto em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de quantidade reduzida de droga não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação mercantil do entorpecente. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando firmes, coerentes e colhidos sob o contraditório, constituem prova idônea para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 3. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é aplicável quando ausentes elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, III; CP, arts. 33, § 3º, e 44, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 506 da Repercussão Geral; STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 972.646/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 28.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 704.273/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 29.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Patrícia Correa do Carmo apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 15783181).

A apelante pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP e Tema 506 da Repercussão Geral do STF, salientando a quantidade diminuta de droga apreendida. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 24578606).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24578608), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30422712).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo margem para acolhimento do pleito absolutório por atipicidade da conduta, visto que não restaram atendidos os requisitos estabelecidos no Tema 506 da Repercussão Geral do STF.

In casu
, a
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada, pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 15783109), e por Laudo Toxicológico Definitivo n. 2018.02.001996-QUI (ID 15783141, pág. 5), o qual atestou que o material apreendido tratava-se de 10 porções de maconha, acondicionadas em nove tabletes envoltos em plástico azul e um em filme PVC transparente, totalizando 4,659g.

Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que flagrantearam a recorrente.

O policial militar Marcos de Nascimento relatou que a guarnição realizava patrulhamento nas proximidades de um campo de futebol quando abordou um indivíduo que portava substância entorpecente e informou espontaneamente tê-la adquirido na residência da acusada, conhecida pelo apelido de “Baixinha”. Diante da denúncia imediata e específica, os policiais deslocaram-se até o imóvel indicado, onde ingressaram com autorização da moradora, logrando êxito em localizar drogas no interior da residência.

O depoente esclareceu, ainda, que a acusada já era conhecida na localidade por envolvimento com o tráfico de drogas, havendo denúncias pretéritas nesse sentido, circunstância que reforça a credibilidade da informação prestada pelo usuário abordado. Acrescentou que, no momento da diligência, a própria acusada ofereceu vantagem indevida à guarnição para evitar a prisão (ID 15783161 – Mídia)

No mesmo sentido, o policial militar Manoel Filho confirmou que a acusada era pessoa conhecida na região pelo envolvimento com o tráfico de drogas e que houve abordagem de usuários nas proximidades da residência, seguida de busca domiciliar com apreensão de substância entorpecente. (ID 15783164 – Mídia)

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que os agentes tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018).

Sob outro ângulo, “a alegação de que a quantidade reduzida de droga indicaria consumo próprio deixa de prevalecer quando confrontada com outras circunstâncias probatórias que apontam para o tráfico” (STJ,
AgRg no HC n. 972.646/SP
,
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 28.05.2025), como na espécie, em que a forma de acondicionamento da droga, fracionada em pequenas porções, típicas da destinação a mercancia, indicam a prática da traficância.

Além disso, a droga não foi apreendida em contexto de uso pessoal, mas no interior da residência da acusada, após indicação direta de um adquirente, em local já conhecido pelo comércio ilícito de entorpecentes, além de haver notícia de tentativa de corrupção dos agentes públicos, circunstâncias que afastam a tese de atipicidade da conduta e a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse contexto, “não se olvida que, por ocasião do julgamento do Tema nº 506, o Supremo Tribunal Federal, além de reconhecer a atipicidade penal do porte de maconha para consumo pessoal (artigo 28 da Lei de Drogas), fixou parâmetros para a distinção entre usuário e traficante. Todavia, no mesmo julgamento, a Corte Suprema esclareceu que a apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, por si só, não obsta o reconhecimento a prática de tráfico de entorpecentes, por se tratar de presunção
iuris tantum
, a qual pode ser devidamente afastada de acordo com as circunstâncias do caso concreto. E, no presente caso, as circunstâncias que envolveram a apreensão das substâncias são aptas a afastar a presunção relativa de que tais entorpecentes seriam destinados ao consumo pessoal, restando devidamente configurada a prática de tráfico de entorpecentes.” (TJSP,
ApCrim n. 2258183-09.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Luís Augusto de Sampaio Arruda, 4º Grupo de Direito Criminal, j. 25.10.2024), de maneira que inexiste margem para o acolhimento da tese de atipicidade da conduta.

Noutro giro, verifico ser cabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A esse respeito, da análise dos autos, verifico que a ré é primária e não existe nos autos elementos que demonstrem cabalmente que integra grupo criminoso ou se dedique à atividades criminosas, sendo a aplicação da minorante medida que se impõe, conforme diretriz jurisprudencial do STJ (
AgRg no HC n. 704.273/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 29.03.2022), de forma que, na terceira fase, reduzo a pena intermediária de 6 anos de reclusão e 20 dias-multa em 2/3, restando a reprimenda definitiva estabelecida em 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º), e 7 dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se os demais termos da sentença.

Por fim, registro a impossibilidade de substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, à vista do não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44, III).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026